Tribunal: STF
Processo: AI 840125
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. READMISSÃO DO EMPREGADO. CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO PARA PROGRESSÃO E PROMOÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.